Tribunal: TJES
Processo: 5003923-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003923-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA CONCEICAO COSTA e outros

APELADO: BIANCA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de desfazimento contratual e indenização por danos morais relativos à compra de uma chácara de 2.000,00 m2. Os apelantes sustentam que a revelia da vendedora atrai a presunção de veracidade das alegações iniciais e que a omissão de informações sobre embargos e multas administrativas sobre o imóvel enseja a anulação do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia da parte requerida autoriza, por si só, o julgamento de procedência da lide com base na presunção de veracidade dos fatos; (ii) determinar se os apelantes se desincumbiram do ônus de provar a existência de vícios ocultos (embargos e multas) que contaminariam a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não induz à procedência automática do pedido inicial, pois a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC possui natureza relativa (
iuris tantum
).

O magistrado tem o dever de verificar se as alegações da parte autora são verossímeis e se encontram amparo mínimo em provas, conforme o inciso IV do art. 345 do CPC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, mesmo diante da revelia da parte ré.

Os documentos acostados à inicial (comprovantes de depósito, documentos pessoais e instrumento de compra e venda) mostram-se insuficientes para demonstrar a existência de gravames ou restrições administrativas sobre o bem.

A simples alegação de existência de embargos e multas, desacompanhada de prova documental cuja obtenção cabia aos autores, impede o reconhecimento de vício.

A inexistência de relação de consumo no caso concreto afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova, mantendo a responsabilidade probatória com os apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não exime a parte autora do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

O reconhecimento de vício de consentimento em negócio jurídico de compra e venda de imóvel exige prova documental mínima das restrições administrativas alegadas.

A ausência de elementos probatórios que corroborem o inadimplemento contratual da vendedora impõe a improcedência dos pedidos de rescisão e indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, inciso IV, e 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003923-05.2023.8.08.0014

APELANTE: MARIZA CONCEICAO COSTA, JULIMAR TESCH

APELADO: BIANCA GOMES DOS SANTOS

JUIZ:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (id nº 17922322) que julgou improcedente o pleito autoral de desfazimento contratual e indenização.

Os demandantes, ora recorrentes, pugnaram pela reforma da sentença, pois a revelia da apelada atrairia a presunção de veracidade das alegações da inicial, devendo ser reconhecido que a omissão da vendedora de informações sobre embargos e multas caracteriza vício de consentimento (erro substancial e dolo por omissão), ensejando a anulação do negócio jurídico e a configuração de dano moral.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte apelante.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se a decretação da revelia da parte requerida autoriza, por si só, o julgamento de procedência da lide com base na presunção de veracidade dos fatos narrados, e se os apelantes se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de vícios ocultos (embargos e multas) que contaminariam a validade do negócio jurídico.

É cediço que a revelia, embora caracterizada pela ausência de contestação, não induz à procedência automática do pedido inicial. A presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é relativa (
iuris tantum
) e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos de convicção presentes nos autos. Ao magistrado incumbe o dever de verificar se as alegações da parte autora são verossímeis e se estão minimamente amparadas por provas, conforme preceitua o art. 345, IV, do diploma processual civil.

Nesse sentido, orienta o STJ que “na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado” (AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que os apelantes fundamentam o pedido de rescisão em supostos embargos e multas exorbitantes que impossibilitariam o uso da chácara de 2.000,00 m2. Todavia, os documentos acostados à inicial restringem-se a comprovantes de depósitos bancários, documentos pessoais, extratos bancários e o instrumento particular de compra e venda, que não se prestam a ilustrar a existência de gravames ou restrições administrativas sobre o bem.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A simples alegação de que "constatou diversos embargos" ao providenciar a documentação, sem a apresentação de qualquer documento que ateste tal condição, não basta para desconstituir um negócio jurídico.

Como bem asseverou o juízo
a quo
, "mesmo diante da revelia da parte ré, tal circunstância não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, especialmente quando a matéria exige prova concreta". Não se tratando de relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Dessa forma, à míngua de elementos probatórios mínimos que corroborem o vício de consentimento ou o inadimplemento contratual por parte da vendedora, a improcedência do pleito indenizatório e rescisório é medida que se impõe. A revelia não exime o autor de provar o que alega quando os fatos dependem de prova documental cuja obtenção lhe cabe, a qual não foi produzida
in casu
.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.